Tribunal: TJMT
Processo: 1015601-06.2020.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015601-06.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO HENRIQUE WERLANG RIZZO LEITE - CPF: 062.012.431-86 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (ASSISTENTE), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (ASSISTENTE), KARINE PATRICIA CARVALHO - CPF: 069.401.061-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (ASSISTENTE), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO (ASSISTENTE), CARLA CRISTINA WERLANG - CPF: 895.206.881-53 (ASSISTENTE), ADELAR DE CARVALHO - CPF: 664.959.389-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR , DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, DIVERGIU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COM APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006). PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO [APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) KG DE MACONHA] QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVA O SUFICIENTE A PONTO DE SE APLICAR A CAUSA MITIGADORA EM SEU PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO), NEM ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MEDIANA, JUSTA E PROPORCIONAL. NOVA DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA. CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA ABERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.

1.

A apreensão de quantidade considerável de droga, bem como sua natureza, permitem ao julgador modular a fração de diminuição do “tráfico privilegiado” na terceira fase da dosimetria, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base.

2.

Ademais, a quantidade de entorpecente apreendido no caso não é irrisória a ponto de aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa mitigadora da pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, nem expressiva o suficiente para autorizar a aplicação da fração mínima de diminuição de 1/6 (um sexto), devendo ser aplicada a fração mediana, justa e proporcional, que no caso concreto se mostrou como sendo de 1/2 (meio).

3.

Com a consequente mudança da pena definitiva do recorrente, a alteração de regime inicial de cumprimento se fez necessária, consoante dispõe o art. 33, § 2º, “c” do Código Penal, sem prejuízo da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, visto que atendidos os requisitos do art. 44 do diploma penal, de forma a serem melhor detalhadas pelo juízo da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 4ª vara criminal de Sinop/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 33, § 4º

da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Ainda, considerando o tempo em que o réu permaneceu preso provisoriamente, verifica-se que restam 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão (ID 134135248).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
a reforma da decisão para que seja aplicada a redutora do art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria da pena e, sendo acolhida a pretensão,
b)
a fixação de regime de cumprimento de pena diverso, com a substituição por pena restritiva de direitos (ID 134135266).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 134135269).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 134820657).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente, requerendo, em síntese, a reforma da decisão para que seja aplicada a redutora do art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria da pena e, sendo acolhida a pretensão, seja

fixado regime de cumprimento de pena diverso, com a substituição por pena restritiva de direitos. Com efeito, atento ao arcabouço fático-probatório produzido nos autos,
entendo ser o caso de parcial provimento da irresignação.

Primeiramente, para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Assim, acaso os requisitos legais estejam preenchidos, o réu fará jus à diminuição na terceira fase dosimétrica no montante de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a critério do julgador.

No caso, a causa de diminuição acima elencada foi aplicada em 1/6 (um sexto) em razão da quantidade de droga apreendida, que perfaz a quantia de mais de 05 (cinco) kg do entorpecente. Dessa feita, o juízo sentenciante, em seu livre convencimento motivado, entendeu por suficiente a fração acima mencionada como apta a diminuir a pena na terceira fase do processo dosimétrico, considerando a quantidade de maconha apreendida.

Todavia, entendo que a quantidade de entorpecente apreendido
não se mostra expressiva o suficiente
a ponto de aplicar a causa mitigadora da pena em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto) ou aproximadamente 16% (dezesseis por cento), como também
não se mostra ínfima
para autorizar a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) ou aproximadamente 66% (sessenta e seis por cento),
de modo que deverá ser aplicada no caso a fração justa e proporcional de 1/2 (meio) ou 50% (cinquenta por cento).
Aliás, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte já entenderam que admite-se a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado com base na quantidade de droga:

(...) Nos termos da
jurisprudência do STJ
, "A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para
admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade

e natureza das

drogas apreendidas
, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534, Terceira Seção do STJ). (AgRg no HC n. 690.866/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022). (...) (AgRg no AREsp n. 2.002.336/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

(...)
A quantidade de entorpecente apreendido constitui fator idôneo para modular a escolha da fração de redução a ser aplicada em decorrência do tráfico privilegiado
. (...) (N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022).

(...) A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto. (...) (N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado no DJE 04/07/2022
).

Assim sendo,
assiste razão à irresignação defensiva
. Dessa maneira, mantenho a pena-base e intermediária no mínimo legal conforme a fundamentação utilizada na sentença e, na terceira fase, aplico a causa de diminuição em 1/2 (meio),
fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Como consequência,
altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Ademais,
“uma vez atendidos os requisitos do art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a medida impositiva
” (...) (N.U 0004689-73.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022), como ocorrido no caso. Assim, nos termos do art. 44, § 2º do diploma penal,
substituo a pena privativa por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de final de semana
, a serem melhor detalhadas pelo juízo da execução penal (art. 43, III e IV do diploma penal).

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a dou parcial provimento
com o fito aplicar a fração de 1/2 (meio) na terceira fase dosimétrica em decorrência do tráfico privilegiado reconhecido, fixando a nova pena definitiva do recorrente em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
a ser cumprida em
regime aberto
, substituída por duas restritivas de direito consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de final de semana
a serem melhor detalhadas pelo juízo da execução penal. Via de consequência, mantenho incólume todos os outros termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal n. 1015601-06.2020.8.11.0015

Apelante:
Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

Com a devida vênia, divirjo do eminente relator.

Quantidades de droga da ordem retratada nos autos – mais de 5kg de maconha – não surgem “do nada”, mas são o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição da atividade perniciosa desses agentes pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, quer promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País, quer armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A causa especial de diminuição de pena ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a do acusado.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que um suposto iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, sem o respaldo de uma organização criminosa dedicada a essa espécie de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de atividade.

A propósito, convém mencionar que a denúncia imputava ao apelante, também, o delito tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, do qual
Eduardo Henrique
foi absolvido – a meu ver, impropriamente – por insuficiência probatória. Com efeito, havia nos autos elementos suficientes para evidenciar que o recorrente integrava a facção criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, conforme consignado pelos próprios policiais militares inquiridos em juízo – Deidjan Carlos Guedes, Pedro Monteiro de Araújo e Rafael de Souza Matos.

Ademais, esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”, nos termos do enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Convém registrar que, além da significativa quantidade de droga mencionada, foram encontradas na residência do acusado, também, uma balança de precisão e rolos de papel
film
, comumente utilizados no preparo “profissional” de substâncias entorpecentes para comercialização.

Nesse contexto, a meu sentir, o benefício dosimétrico ora discutido nem sequer deveria ter sido concedido ao acusado pelo juízo de primeiro grau. Mas, tendo o
parquet
se contentado com a sentença, não recorrendo dela, não nos cabe, aqui, extirpar a minorante, dada a vedação legal à
reformatio in pejus
.

Em síntese, o enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne ao caso dos autos, a manutenção da fração mínima de diminuição empregada na sentença, a saber, 1/6.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022